Tribunal: TJDFT
Processo: 0741498-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741498-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: THELMA CONSUELO PARADA RIBEIRO, ALINE PARADA RIBEIRO, JOFFRE MOZART PARADA RIBEIRO DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0737871-82.2022.8.07.0001 – ids 144082556) que indeferiu pedido de levantamento do depósito judicial de R$ 34.266,11 e consequente extinção do processo pelo pagamento, sob o fundamento de que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, é necessário que se aguarde o julgamento dos embargos de terceiro 0732031-96.2019.8.07.0001, sob pena de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na forma do CPC 520, IV, c/c 521, I e § único. Alega, em suma, que os devedores efetuaram o depósito judicial a título de quitação e formularam pedido de desistência do agravo interno interposto no REsp 1.912.329, que arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual inexiste risco de dano, sendo cabível o levantamento. Acrescenta que, por se tratar de verba alimentar, a caução prevista no CPC 521, I, pode ser dispensada. Requer a tutela de urgência para levantamento, independentemente de prestação de caução e/ou de julgamento definitivo dos embargos de terceiro. A agravada, espontaneamente, manifestou-se favorável ao levantamento do depósito pelo credor (id 41976929). 2. A agravada efetuou o depósito esclarecendo que o fazia para quitar o débito objeto do cumprimento provisório, cuja extinção requereu (Proc. 0737871-82.2022.8.07.0001 – id 143869042). Já no presente recurso, a agravada compareceu espontaneamente para afirmar que não se opõe ao levantamento pedido pelo agravante (id 41976929) . Ora, em assim sendo, não se justifica, data venia, o indeferimento da liberação do valor em prol do agravante, cabendo o acréscimo de que a agravada desistiu do AREsp 1.912.329, desistência que, segundo o site do STJ, foi homologada pelo Ministro Relator. Assinalo que se trata de honorários de sucumbência, verba alimentar que, como se já não bastasse a concordância da parte agravada com o levantamento, dispensa a exigência de caução (CPC 521, I). 3. Defiro, liminarmente, a liberação do valor depositado no Proc. 0737871-82.2022.8.07.0001 – ids 143869044 e 143872609, em favor do agravante, dispensada a caução (CPC 520, IV; 521, I). Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que a parte agravada já se manifestou, retornem-me conclusos para voto. Intimem-se. Brasília, 09/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator